Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-21.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004563-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADVOGADO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - VISTA DOS AUTOS FORA DA REPARTIÇÃO PÚBLICA – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VISA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E POSSÍVEL CRIME – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF - ACESSO AOS AUTOS DENTRO DA REPARTIÇÃO E EXTRAÇÃO DE CÓPIA COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA TERMINATIVA (SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há dúvida de que o advogado é essencial à administração da justiça, pois assim já definiu o legislador constitucional desde à sua promulgação em 1988 (art. 133 da Carta Magna).

2. Também não resta dúvida de que é direito do advogado ter acesso ao processo, pois conforme estabelece o art. 7º, XV, do Estatuto da Advocacia (Lei Federal nº 8.906/94), este tem o direito de examinar o processo fora da repartição pública.

3. Entretanto, há uma série de circunstâncias que podem ter efeito direto na aplicação do referido verbete sumular, como por exemplo, a impossibilidade do advogado retirar o processo quando pendente a realização de ato processual ou diligência não finda. Nesse contexto de circunstâncias que impedem a efetiva concretização do verbete sumular está a sua não incidência em processos administrativos (sindicâncias ou PAD) que tenham como escopo a elucidação de fatos que possam configurar c
ometimento de infração administração.

4. O escopo do verbete sumular de natureza vinculante é possibilitar que o advogado tenha acesso dos autos para a realização de defesa. No caso em apreço, o Impetrante conseguiu, na via administrativa, ter acesso ao processo administrativo. A Administração Pública possibilitou ao Impetrante, acesso aos autos, pelo tempo que entender necessário e possibilitou ainda, a extração de cópia. A única exigência feita é que o exame dos autos e extração de cópia fosse realizada na presença de um servidor público.

5. Dentro deste contexto fático acima apresentada, correta a decisão do juízo
a quo
que prolatou sentença terminativa por ausência de interesse processual.

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1004563-21.2017
.811.0041, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, pois ao Impetrante foi concedido, via administrativa, vista dos autos para extração de cópia, desde que acompanhado por um servidor público.

Argumenta, em síntese, que é necessária a vista dos autos fora da repartição pública, haja vista ser um processo complexo (cerca de 9 volumes), que o advogado é atividade essencial à administração da justiça e que é direito do advogado de retirar em carga o processo para analisar e examinar.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7631506.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 8410180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida na presente ação mandamental é saber se o advogado tem direito a retirar em carga, processo administrativo, para examiná-lo fora da repartição pública onde este se encontra.

Embora a situação fática tenha um aspecto de singeleza e simplicidade jurídica, mas não realidade, não o é, pois envolve uma série de circunstâncias as quais podem ter efeitos diretos no ato e na possibilidade do advogado ter vistas dos autos fora da repartição pública.

Não há dúvida de que o advogado é essencial à administração da justiça, pois assim já definiu o legislador constitucional desde à sua promulgação em 1988 (art. 133 da Carta Magna).

Também não resta dúvida de que é direito do advogado ter acesso ao processo, pois conforme estabelece o art. 7º, XV, do Estatuto da Advocacia (Lei Federal nº 8.906/94), este tem o direito de examinar o processo fora da repartição pública.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;

A questão foi objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal, onde foi editada a Súmula Vinculante nº 14,
in verbis:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Entretanto, como dito anteriormente, há uma série de circunstâncias que podem ter efeitos diretos na aplicação do referido verbete sumular, como por exemplo, a impossibilidade do advogado retirar o processo quando pendente a realização de ato processual ou diligência não finda.

Nesse contexto de circunstâncias que impedem a efetiva concretização do verbete sumular está a sua não incidência em processos administrativos (sindicâncias ou PAD) que tenham como escopo a elucidação de fatos que possam, em tese, configurar cometimento de infração administração e crime.

O próprio STF assim já decidiu acerca da matéria,
in verbis:

SINDICÂNCIA – ACESSO – VERBETE Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. O Verbete nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa. (STF - Rcl 10771 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014)

No caso em apreço, o Impetrante, ora Apelante, pretende a retirada do processo e seu exame fora da repartição pública para a confecção da defesa de seu cliente, conforme se pode observar no item 11 da exordial mandamental, que assim está redigido no Id. 7631456,
in verbis:

Pois bem, o impetrante no exercício de sua função como procurador do Sr. Denival Jorge de Souza, requereu junto a Superintendência e Atos e Decretos da Casa Civil do Governo deste estado, na data de 21 -11 - 2016 protocolo n° 584290/2016 cópia anexo,
a carga dos autos do Processo Administrativo Disciplinar supra citado, para exercício do direito de defesa de seu cliente
, porém teve seu pedido indeferido verbalmente através de uma telefonema da Sra. Angélica, servidora da repartição. (NEGRITEI)

Como se pode observar, a pretensão do Impetrante é ter acesso a procedimento administrativo que visa a apurar infração disciplinar, ou seja, é exatamente a circunstância em que o próprio STF afirma ser inaplicável a Súmula Vinculante nº 14.

Em situação bastante similar ao presente feito, assim já decidiu este Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA — ADVOGADO — INQUÉRITO CIVIL — PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL — VISTA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUMENTO DE MANDATO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que a Súmula Vinculante nº 14 não se aplica em procedimentos de natureza cível. No procedimento criminal, a exigência de instrumento de mandato não viola as prerrogativas do advogado. Segurança indeferida. (TJ/MT - N.U 0072287-90.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)

Ademais, o escopo do verbete sumular de natureza vinculante é possibilitar que o advogado tenha acesso dos autos para a realização de defesa.

No caso em apreço, o Impetrante conseguiu, na via administrativa, ter acesso ao processo administrativo.

A Administração Pública possibilitou ao Impetrante, acesso aos autos, pelo tempo que entender necessário e possibilitou ainda, a extração de cópia.

A única exigência feita é que o exame dos autos e extração de cópia fosse realizada na presença de um servidor público.

Nada mais.

Tal ato fica bastante evidente quando se verifica o Ofício nº 116/2017/GAAG/CCV e despacho proferido no processo administrativo nº 584290/2016, ambos anexados no Id. 7631485.

Dentro deste contexto fático acima apresentada, correta a decisão do juízo
a quo
que prolatou sentença terminativa por ausência de interesse processual.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020